Tribunal: TCU
Processo: 011.752/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 526/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.752/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Renato Rodrigues de Sousa (XXX.350.881-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás que: 1.7.1.1 avalie a possibilidade de instaurar processo administrativo disciplinar para apurar possível ocorrência da hipótese prevista no inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990 e inciso I do art. 15 do Decreto 94.664/1987 por parte do interessado, que ostentou a condição de sócio-administrador da Grafho's Consultoria Técnica Ltda. (CNPJ 37.834.298/0001-45), no período de 5/5/1993 a 27/12/2011, e o vínculo celetista com a ONA S.A. Engenharia Comércio e Indústria, no período de 13/4/2015 a 1o/5/2016; 1.7.1.2. instaure processo administrativo com vistas a obter o ressarcimento dos valores pagos indevidamente no período em que o servidor descumpriu o regime de dedicação exclusiva, fato do qual este Tribunal teve ciência apenas em 7/8/2024, data da prolação do Acórdão 6579/2023-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.1.3. informe ao Tribunal as providências adotadas no prazo de sessenta dias.